Tribunal: TJSP
Processo: 2121476-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que determinou à ré que restabeleça o contrato de plano de saúde em favor do dependente. Inconformismo da operadora. Descabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Autor que se encontra em importante tratamento de doença. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e do evidente risco de dano irreparável ou de difícil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que determinou à ré que restabeleça o contrato de plano de saúde em favor do dependente. Inconformismo da operadora. Descabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Autor que se encontra em importante tratamento de doença. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e do evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a antecipação da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido.